Tribunal: TJES
Processo: 0034065-24.2017.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Serviços de Saúde; Revisão de Tutela Antecipada Antecedente
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0034065-24.2017.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA e outros (2)

APELADO: ZILDETE MARIA ZAMBOM BRAMBILLA e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONSÓRCIO. CONTEMPLAÇÃO POR SORTEIO. INFORMAÇÃO VEICULADA NO BOLETO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DE EXCLUSÃO DE MODALIDADE. NEGATIVA DE LIBERAÇÃO DE CARTA DE CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Cabe à administradora de consórcio, na condição de fornecedora de serviços, o dever de prestar informações claras e

transparentes acerca da dinâmica do grupo e da validade das contemplações veiculadas nos documentos oficiais, especialmente

boletos mensais.

2.

Havendo boletim informativo apontando a contemplação da cota da parte autora por sorteio, caberia à administradora, nos termos do art. 373, II, do CPC, comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito afirmado, inclusive mediante apresentação da ata da assembleia correspondente, ônus do qual não se desincumbiu.

3.

A negativa na liberação da carta de crédito, sem comprovação da alegada exclusão da modalidade contemplada, configura falha na prestação do serviço, nos termos dos arts. 6º, III, e 14 do CDC.

4.

A frustração injustificada da perspectiva de aquisição de bem durável por parte do consumidor ultrapassa o mero aborrecimento e enseja reparação por dano moral, devendo a indenização observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

5. Tratando-se de relação contratual, os juros de mora devem incidir com base na taxa SELIC a partir da citação, vedada a cumulação com correção monetária.

6.

Recurso desprovido.

Vitória, 07 de julho de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 0034065-24.2017.8.08.0035

Apelantes:
Itaú Administradora de Consórcios Ltda. e outros

Apelada:

Zildete Maria Zambom Brambilla

Relatora:
Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por Itaú Administradora de Consórcios Ltda. e outros contra a sentença de fls. 290/296 proferida pelo Juiz da 1ª Vara Cível de Vila Velha, que nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada por Zildete Maria Zambom Brambilla,
na qual o Magistrado de origem julgou procedente o pedido, para condenar os apelantes à liberação da carta de crédito para a apelada, bem como ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil) e das custas processuais, além de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Nas razões recursais de fls. 300/307, os apelantes sustentam, em síntese: (a) a inexistência de contemplação, sob o argumento de que as cotas sorteadas pertencem à versão excluída e inativa; (b) o documento apresentado pela apelada não comprova o alegado sorteio; (c) ausência de falha na prestação do serviço, afastando-se, assim, o dever de indenizar por danos morais ou, subsidiariamente, reduzir o valor da compensação fixada.

Contrarrazões no id. 13176576, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 22 de maio de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar se a parte autora faz jus à liberação da carta de crédito por suposta contemplação de sua cota em grupo de consórcio e à indenização por danos morais decorrentes da negativa da administradora.

Nos autos (fls. 63), a autora juntou boleto mensal onde consta a “Posição Informativa” de que as cotas de n°s 509/510 teriam sido contempladas por sorteio na Assembleia n° 30 realizada em 28/07/2017.

Tal circunstância levou a parte autora a crer na aquisição do bem descrito no contrato, já que a cota dela é a “509”, entendimento que foi posteriormente frustrado pela negativa da administradora, que alegou tratar-se de contemplação vinculada a cotas de modalidade anteriormente excluída.

Contudo, as apelantes não apresentaram nos autos nenhuma prova concreta de suas alegações, limitando-se a sustentar que o documento trazido pela apelada (fls. 63) – documento que, frise-se, foi emitido pela própria apelante e que expressamente informa o sorteio da cota por ela titularizada – não possui validade para comprovar a contemplação, afirmando, sem o devido lastro probatório, que a cota sorteada pertenceria, na verdade, a uma versão posteriormente excluída.

Inclusive, as apelantes não apresentaram sequer a ata da assembleia na qual teria ocorrido o referido sorteio, documento que seria essencial para elucidar a dinâmica do certame.

Diante desse cenário, impõe-se reconhecer que os apelantes não comprovaram ter realizado comunicação clara, prévia e inequívoca à autora no sentido de que a contemplação registrada não se referiria à sua cota, tratando-se de informação indispensável à adequada compreensão do contrato e das regras de funcionamento do grupo. A inobservância do dever de prestar esclarecimento configura falha na prestação do serviço, nos termos do art. 6º, III c/c art. 14 do CDC.

Afinal, conforme bem consignado na sentença, as requeridas “[...] não lograram êxito em comprovar qualquer fato apto a impedir, modificar ou extinguir o direito da requerente, ônus que lhes incumbia por força do art. 373, II, do CPC, restringindo-se a dizer que a autora não foi contemplada, sem apresentar, sequer, cópia da ata da assembleia realizada no dia 28/07/2017, a fim de confrontar a informação contida no demonstrativo [...]”.

Quanto aos danos morais, restou demonstrado que a autora empreendeu esforços reiterados para obter a carta de crédito, tendo sido submetida a sucessivas negativas sem explicações objetivas, o que ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano. A frustração, sem justificativa plausível, da perspectiva de aquisição de bem durável, em razão da negativa infundada da liberação de carta e crédito, caracteriza lesão à esfera extrapatrimonial da consumidora.

Considerando, notadamente, o prolongado lapso temporal sem resolução da controvérsia, a fixação da indenização no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) revela-se adequada e proporcional, observando os critérios de moderação, repressão ao ilícito e efetiva reparação do dano. Registre-se, por fim, que, tratando-se de relação contratual, os juros de mora, calculados com base na taxa SELIC, incidem a partir da data da citação, nos termos da legislação aplicável.

Nesse sentido:

EMENTA – APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR - IRREGULARIDADE FORMAL - AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C DANO MORAL - CONSÓRCIO DE AUTOMÓVEL - CONTEMPLAÇÃO - RECUSA INJUSTIFICADA NA LIBERAÇÃO DA CARTA DE CRÉDITO – RESCISÃO CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.

1. - A mera circunstância de terem sido reiteradas, na petição da apelação, as razões anteriormente apresentadas na inicial da ação ou na contestação, não é suficiente para o não conhecimento do recurso, eis que a repetição dos argumentos não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. 2. - A negativa em liberar a carta de crédito ao consorciado contemplado que vem pagando pontualmente as parcelas mensais do consórcio, sob o argumento de existir restrição em seu nome por motivos não relacionados ao contrato celebrado com a apelante, constitui prática ilícita ainda que haja previsão contratual para tanto, por se tratar de cláusula abusiva à luz do Código de Defesa do Consumidor. 3. - Se o nome do consumidor já se encontrava negativado nos cadastros de inadimplentes ao tempo da adesão ao contrato de consórcio, reputa-se abusiva a cláusula que estabelece a impossibilidade de entregar-lhe a carta de crédito após a sua contemplação, com fundamento justamente em sua incapacidade econômica pelo fato de ter seu nome estar inscrito nos órgãos de proteção ao crédito, por violar o princípio da boa-fé contratual. Constatada a culpa exclusiva da administradora pela rescisão do contrato de consórcio, os valores pagos devem ser devolvidos ao consorciado, de forma imediata, acrescidos de correção monetária a partir do desembolso.
4. - A recusa injustificada da entrega do bem ao consorciado contemplado em consórcio, frustrando sua legítima expectativa de obter o veículo já negociado, acarreta danos morais, passíveis de indenização. A fixação do valor da indenização por danos morais pauta-se pela aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
5. - Tratando-se de relação contratual, incidem juros de mora pela taxa SELIC a partir da data da citação, vedada a sua cumulação com correção monetária. 6. - Recurso desprovido.

(TJES. Apelação Cível n. 0017354-70.2019.8.08.0035. Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 04 de novembro de 2024)

Ementa: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSÓRCIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
DEMORA NA LIBERAÇÃO DE CARTA DE CRÉDITO CONTEMPLADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
CONFIGURAÇÃO DE DANO MORAL. INDENIZAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por Consórcio Nacional Volkswagen – Administradora de Consórcio Ltda contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por João Miguel da Silva em ação de cobrança e compensação por danos morais. A sentença condenou a ré ao pagamento da carta de crédito no valor de R$ 42.615,65, parcialmente satisfeita por depósitos judiciais, e ao pagamento de R$ 7.000,00 por danos morais, além de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 12% sobre o valor da condenação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a demora na liberação da carta de crédito foi atribuível exclusivamente ao autor, de modo a afastar a responsabilidade da ré; (ii) estabelecer se a condenação por danos morais e o valor arbitrado a título de indenização se mostram devidos e proporcionais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, configurando-se típica relação de consumo, nos termos do art. 2º e art. 3º do CDC, e pela Lei nº 11.795/2008, que regula o sistema de consórcios.
4. Aplica-se a responsabilidade objetiva ao fornecedor de serviços, nos moldes do art. 14 do CDC, exigindo apenas a comprovação do dano e do nexo de causalidade, salvo comprovação de inexistência de defeito no serviço ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. 5. O autor comprovou o cumprimento de suas obrigações contratuais e a regularização de eventuais pendências solicitadas pela ré, evidenciando que forneceu os dados bancários e manteve tratativas administrativas para resolver o impasse, inclusive junto ao Procon. 6. A ré não se desincumbiu do ônus probatório de demonstrar a inexistência de falha na prestação do serviço, conforme art. 373, II, do CPC, tampouco apresentou elementos que comprovassem a culpa exclusiva do autor pelo não pagamento da carta de crédito.
7. A demora injustificada de mais de um ano para o pagamento da carta de crédito, somente efetivado após decisão judicial, ultrapassou os limites do mero aborrecimento, frustrando a legítima expectativa do consumidor e gerando sofrimento e prejuízos concretos, configurando o dano moral.
8. O valor de R$ 7.000,00 fixado a título de danos morais atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando as peculiaridades do caso concreto, a capacidade econômica da ofensora, bem como o caráter inibidor e compensatório da indenização por danos morais. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. Configura-se falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC, quando a administradora de consórcio, sem justificativa plausível, demora injustificadamente na liberação de carta de crédito contemplada, frustrando a legítima expectativa do consumidor. 2. A demora injustificada no pagamento da carta de crédito ultrapassa o mero aborrecimento e pode ensejar condenação por danos morais, cuja fixação deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, III, e 14, §§ 1º e 3º; CPC, arts. 85, § 11, e 373, I e II; Lei nº 11.795/2008, art. 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.331.891/RJ, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 4/12/2023. TJES, Apelação Cível nº 0028529-32.2017.8.08.0035 – Relator: Des. Robson Luiz Albanez – Julgado em: 24/08/2022. (TJES, APELAÇÃO CÍVEL Nº 0030871-78.2019.8.08.0024, Magistrado: SÉRGIO RICARDO DE SOUZA, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 12/Mar/2025)

Por tais razões,
conheço do recurso e a ele nego provimento
,

majorando a verba honorária fixada na sentença para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 07.07.2025 a 11.07.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 07.07.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.